Tribunal: STJ
Processo: 0006532-47.2020.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2317108 - TO
(2023/0080523-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
AGRAVADO
: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: NILEIA CHRISTINA SILVÉRIO DO COUTO - GO029598
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o julgador
adota fundamento suficiente para decidir a questão, ainda que contrário aos
interesses da parte.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53228143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9b04029b-d3ff-4db1-9ad9-395b7bc9a76d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9b04029b-d3ff-4db1-9ad9-395b7bc9a76d

AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2317108 - TO
(2023/0080523-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
AGRAVADO
: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: NILEIA CHRISTINA SILVÉRIO DO COUTO - GO029598
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o julgador
adota fundamento suficiente para decidir a questão, ainda que contrário aos
interesses da parte.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52338515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 58def7c5-08e1-44ff-96a4-50eb584aec97

Trata-se de agravo interno (fls. 1.121-1.135) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial (fls. 1.032-1.036).
Os dois embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.074-1.075 e 1.116-
1.117).
Em suas razões, a parte agravante aduz que não foi enfrentada a alegação de
que a questão referente à responsabilidade solidária foi deduzida e devolvida ao Tribunal
de origem. Entende que referida omissão compromete o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. Alega ter sido violado o princípio da legalidade ao se
reconhecer como válida uma suposta anuência tácita em relação à alteração
societária da empresa. Insurge-se contra a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
afirmando que a controvérsia submetida à apreciação não demanda reexame de fatos e
provas, mas apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos. Sustenta que,
embora a tese da responsabilidade solidária tenha sido devidamente articulada nas
alegações finais e reafirmada na apelação, o Tribunal
entendeu não ser possível
a quo
sua análise, sob o argumento de "inovação recursal", o que se revelaria incompatível
com o alcance do
§ 1o, do CPC, pois a matéria estava contida no debate
art. 1.013,
processual e, portanto, foi devolvida ao conhecimento do Tribunal.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo o não conhecimento do
recurso ou seu desprovimento, a aplicação de multa e a majoração dos honorários de
sucumbência (fls. 1.139-1.163).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.032-1.036):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por aplicação da
(fls. 930-933).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 824):
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
TESE
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
CEDENTES
E
CESSIONÁRIOS
NÃO
CONHECIDA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DEVIDAMENTE
Documento eletrônico VDA52338515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 58def7c5-08e1-44ff-96a4-50eb584aec97

CONHECIDA. ANUENCIA INEQUIVOCA QUANTO A ALTERAÇÃO NO
QUADRO SOCIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Revela-se inadmissível recurso de apelação na parte em que veicula
fundamento e pedido inéditos na demanda, sob pena de ofensa à regra
da estabilização da demanda e ao
do CPC, pelo que não
art. 1.013,
deve ser conhecido neste ponto
2. Do que consta dos autos, verifico que o banco apelante teve, de fato,
o conhecimento da alteração empresarial, bem como da modificação da
garantia, inclusive com deposito de valor que tratou do referido caso,
sendo como o estudo/análise de projeto.
3. Pelo que explicitado, a outra conclusão não se chega senão à de que
a parte embargante, ora recorrida, não possui responsabilidade pelo
débito objeto da Ação de Execução apensa, com a necessidade de
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
4. Apelo parcialmente conhecido e nessa parte não provido.
Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, conforme ementa
que segue (fls. 871):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A
EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA.
ANUÊNCIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO RETIRANTE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Quanto à anuência do Banco em relação à alteração do quadro
societário da empresa embargada, inexistente qualquer incongruência
entre os fundamentos da decisão ou entre esses e sua conclusão,
descabe falar em contradição a justificar o manejo dos aclaratórios, pelo
que se evidencia o objetivo do embargante de reabrir o debate do caso
nesta estreita via.
2. Quanto à contradição sobre a inovação recursal, de fato o Banco da
Amazônia já havia argumentado previamente sobre a responsabilidade
do sócio retirante após até 2 anos da averbação da saída do quadro
social da Empresa, em sede de alegações finais. Contudo, tal matéria
não foi apreciada pelo juízo singular, de maneira que seu conhecimento
e análise nesta instância feriria o princípio do duplo grau de jurisdição e
causaria supressão de instância.
3. Acerca do pré-questionamento, as matérias suscitadas pelo
Embargante encontram-se analisadas nas próprias razões decisórias, o
que atende seu objetivo para fins de interposição de recurso às
Instâncias Superiores.
4. Não evidenciado, de forma clara e induvidosa, o sentido
manifestamente protelatório dos embargos de declaração, descabe a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de
Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Nas razões do recurso especial (fls. 890-901), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, o recorrente apontou ofensa aos seguintes dispositivos
art. 105,
de lei:
Documento eletrônico VDA52338515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 58def7c5-08e1-44ff-96a4-50eb584aec97

(a)
parágrafo único, do Decreto-
pois, nos "contratos de
art. 12,
Lei n. 167/1967,
compra e venda da empresa, alteração contratual e demais documentos
juntados aos autos não há qualquer assinatura do banco anuindo com a venda
da empresa e assunção de débito" (fl. 896). Afirmou que, em "caso de positiva
anuência, o Banco Credor emitiria um Aditivo de Assunção de Dívidas ao qual
assinariam todos os sócios primitivos, os novos sócios e o Banco, documento
este que não consta nos autos, pois o mesmo não existe" (fl. 897),
(b) arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC/2002, e 489, § 1o, IV, do
porque o Tribunal de origem teria deixado de se manifestar sobre a
CPC/2015,
legitimidade passiva pautada na solidariedade entre cedente e cessionário de
quotas. Alegou que o "sócio retirante responde solidariamente com os novos
sócios pelas obrigações contraídas anteriormente ao registro de sua saída,
pelo prazo de dois anos, conforme disposição expressa do Código Civil
Brasileiro, ou seja, as obrigações foram novadas em junho de 2010 e o sócio
se retirou da sociedade em setembro do mesmo ano, sendo solidário pelas
referidas cédulas sem qualquer margem de dúvida" (fl. 898). Argumentou que,
mesmo que se entenda ter havido assunção de dívida, haveria legitimidade de
parte. Explicou que a "alteração do contrato social da empresa foi realizada
apenas em setembro do ano de 2010, e a execução foi protocolada em
ou seja, o Recorrido ainda era responsável solidário com
25/01/2011,
eventuais novos sócios pelas obrigações da empresa, além de ostentar a
qualidade de avalista (garantia pessoal) em relação ao débito" (fl. 898).
Destacou que, diversamente do que entendeu o TJTO, não se trata de pedido
inédito, haja vista que "a matéria foi levantada pelo Recorrente por diversas
vezes, inclusive ainda em primeira instância em sede de Alegações Finais,
sendo que o conteúdo desta é parte do processo que compõe o conjunto de
peças e evidências, sendo de conhecimento do magistrado" (fl. 900).
Contrarrazões às fls. 909-924.
No agravo (fls. 943-964), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 972-987).
O agravado apresentou memoriais (fls. 1.006-1.022).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (fls. 815-817):
Consoante relatado, o Apelante busca a reforma da sentença proferida
nos autos da ação de embargos a execução que lhe move o Apelado,
originada na cédula de crédito bancário n.° FMI-G-059 08/0004-3 e
cédula rural hipotecária n.° FCR-G-O59 08/0123-6, que, acolhendo a
tese de ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda
executiva em apenso, determinou sua exclusão dos autos executivos e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no
do CPC.
art. 485, inciso VI,
Sustenta em apertada síntese a ausência de prova documental da
anuência do banco credor referente à venda da empresa devedora nos
autos.
Adianto que a razão não socorre o Apelante. Explico.
Destaco que a sentença recorrida se encontra acertada e coesa com o
contexto probatório produzido, que se apresenta de forma suficiente à
existência de que o banco anuiu com a alteração societária, vejamos:
Documento eletrônico VDA52338515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 58def7c5-08e1-44ff-96a4-50eb584aec97

[...]
Cumpre salientar que a análise dos autos originários permite verificar
que a sociedade embargante contraiu, em
e
30/05/2008
22/09/2008
empréstimos, junto ao banco embargado, ora apelante, firmando com ele
em seu próprio nome, isto é, BRASIL BIOENERGÉTICA IND. E COM.
DE ALCOOL E AÇUCAR LTDA, a cédula de crédito bancário e cédula
rural hipotecária.
Noutro viés, a sociedade executada sofreu alteração de seu quadro
social em
oportunidade em que houve a cessão dos direitos
03/09/2010,
societários e a transferência das quotas sociais dos antigos sócios aos
novos integrantes do quadro.
Assevero ainda que, embora tenha nos autos proposta de compra e
venda da empresa date de outubro/2009, as comunicações feitas ao
credor datam de
e
(Documento de avaliação dos
28/05/2010
14/07/2010
novos proprietários da empresa e Pedido de substituição de garantia)
respectivamente, verifico que de fato, a alteração contratual se efetivou
somente em setembro de 2010.
Acrescento por oportuno que, com o recebimento do valor para a análise
/estudo de projeto – renegociação de divida, o banco apelante acabou
por concretizar e aceitar as alterações solicitadas, restando afastada a
cláusula 20 alínea “j” da cédula de Crédito Bancário, porquanto não
afetou nem de forma indireta as garantias constituídas, conforme
redigido:
[...]
Logo, tenho que, tal como aviado na sentença guerreada, o banco
apelante teve de fato o conhecimento da alteração empresarial, bem
como da modificação da garantia, inclusive com deposito de valor que
tratou do referido caso, sendo como o estudo/análise de projeto.
Pelo que acima explicitado, a outra conclusão não se chega senão à de
que a embargante, ora recorrida, não possui responsabilidade pelo
débito objeto da Ação de Execução apensa, com a necessidade de
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

No julgamento dos embargos de declaração, aquele Colegiado acrescentou (fl.
874):
[...] de fato, como pontuado pelo embargante, o Banco da Amazônia já
havia argumentado previamente sobre a responsabilidade do sócio
retirante após até 2 anos da averbação da saída do quadro social da
Empresa, em sede de alegações finais.
Contudo, tal matéria não foi apreciada pelo juízo singular, de maneira
que seu conhecimento e análise nesta instância feriria o princípio do
duplo grau de jurisdição e causaria supressão de instância.

O art. 12, parágrafo único, do Decreto-
não foi examinado pela
Lei n. 167/1967
Corte de origem, não estando, portanto, prequestionado. Incide no caso a
Súmula n. 282/STF.
Quanto à tese de que o sócio retirante responde solidariamente com os novos
sócios pelas obrigações contraídas anteriormente ao registro de sua saída,
pelo prazo de dois anos, o TJTO entendeu que sua análise feriria o princípio do
duplo grau de jurisdição e causaria supressão de instância, haja vista que
a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo singular.
Documento eletrônico VDA52338515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 58def7c5-08e1-44ff-96a4-50eb584aec97

Nas razões do especial, a parte agravante afirma que o tema deveria ter sido
enfrentado em sede de apelação, sob pena de violação do efeito devolutivo.
Entretanto, tal argumento também não foi prequestionado.
No mais, a conclusão a que chegou a Corte estadual acerca de que "o banco
apelante teve de fato o conhecimento da alteração empresarial, bem como da
modificação da garantia", com elas anuindo, de forma que o recorrido não seria
responsável pelo débito executado, decorreu da interpretação das cláusulas
contratuais bem como do exame dos demais elementos fáticos do processo.
Dessa forma, entender de outro modo, acolhendo as alegações recursais
demandaria revisão desses elementos, o que é incabível no especial, por força
do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
CPC/2015,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da
parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo,
bem como eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Conforme exposto, o
parágrafo único, do Decreto-
bem
art. 12,
Lei n. 167/1967,
como o argumento de que o tema da responsabilidade solidária deveria ter sido
apreciado por força do efeito devolutivo da apelação não foram examinados pelo Tribunal
de origem, de forma que não estão prequestionados.
Destaco que a aplicação da
nem sequer foi
Súmula n. 282/STF,
impugnada nas razões do agravo interno.
Nessa linha de raciocínio, o fundamento de preclusão adotado pelo TJTO
permanece hígido, uma vez que não foi apresentado argumento apto a desconstitui-lo.
Ressalto que também não há falar em negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista que a preclusão resolve a matéria apresentada, ainda que não da forma
como pretendia a parte.
No mais, inafastáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, visto que a conclusão a que
chegou a Corte local acerca da ausência de responsabilidade do recorrido decorreu do
exame das cláusulas contratuais e dos demais elementos fáticos do processo, os quais
não podem ser revisto nesta Corte.
Por fim, acrescento não ser viável apreciar, em recurso especial, a tese de
violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF.
Por tal motivo não se deve conhecer da alegação de ofensa aos arts. 5o, II,
LIV e LV, e 93, IX, da CF, que, aliás, somente foi apresentada neste agravo interno.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA52338515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 58def7c5-08e1-44ff-96a4-50eb584aec97

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52338515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/11/2025 11:38:27
Código de Controle do Documento: 58def7c5-08e1-44ff-96a4-50eb584aec97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.317.108 / TO
Número Registro: 2023/0080523-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039581620148272737
00065324720208272722
00188801920188272706
188801920188272706
39581620148272737 50007257320118272722 65324720208272722
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
AGRAVADO
: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS : NILEIA CHRISTINA SILVÉRIO DO COUTO - GO029598
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
Documento eletrônico VDA53204833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: b7714af8-83fb-4485-b2e1-569daf92a6cf

ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
AGRAVADO
: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADOS : NILEIA CHRISTINA SILVÉRIO DO COUTO - GO029598
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: b7714af8-83fb-4485-b2e1-569daf92a6cf